Tribunal: TJDFT
Processo: 0724283-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA. ORIENTAÇÃO SEXUAL. MODALIDADE NÃO QUALIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I – Entender que o xingamento proferido contra a vítima se trata de injúria qualificada seria aplicar interpretação extensiva in malam partem, não admitida no ordenamento jurídico pátrio, de modo que a conduta em tese configura injúria simples e não qualificada.
II – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.